Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas.
2. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras.
3. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.